Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. BANCO DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. ARROMBAMENTO DE CAIXA ELETRôNICO. . FALHA NA MONITORAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME. MULTA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DA PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. DEVER DE INDENIZAR PREVISTO EM DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. APELO IMPROVIDO.

Sinopse-fática: Trata-se de ação de conhecimento visando a reparação por danos materiais, em razão de contrato de prestação de serviços de locação de sistemas de alarme, incluindo sua instalação, remanejamento, desativação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva e monitoramento ininterrupto.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 513.376,43 referente à falha na prestação de serviço de segurança. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Preliminarmente, alega o cerceamento de defesa em face do indeferimento de produção de prova testemunhal. Sustente a prescrição da pretensão de cobrança com base no artigo 206, §3o, V, do Código Civil. No mérito, refuta a falha na prestação do serviço e imputa a responsabilidade pelos equipamentos defasados ao Banco do Brasil. Argumenta que o magistrado a quo, equivocadamente, utilizou a sentença da ação declaratória para julgamento da presente ação de cobrança, sem observar os limites do pedido da exordial, tampouco dos argumentos da Apelante, em sua contestação. Defende haver falha no processo administrativo, em razão do não acompanhamento, pela requerida, da perícia no sistema de alarme, até mesmo porque não houve sequer perícia.

2. Da preliminar. Do cerceamento de Defesa. No nosso ordenamento jurídico, rege o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, previsto no artigo 371, do Código de Processo Civil, cuja redação diz que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões para formação de seu convencimento”. 2.2. Além disso, o artigo 370 do diploma normativo aduz que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” 2.3. Assim, pelo mencionado princípio, o juíz é livre para formar seu convencimento, dando às provas acostadas aos autos o valor e o peso que entender cabível em cada processo, não havendo qualquer hierarquia entre elas. 2.4. No caso dos autos, o recorrente aduz cerceamento de defesa em face do indeferimento de produção de prova testemunhal. 2.5. O juizo sentenciante fundamentou sua decisão com base nas seguintes provas: a) Processo Administrativo; b) Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Sistema de Alarme; c) Aditivos Contratuais; d) Ação Declaratória (Proc. No 2014.01.1.006844-0). 2.6. Assim, inexiste cerceamento de defesa quando o juíz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga a lide com base nos elementos até então coligidos consistente na prova documental já acostada aos autos. 2.7. Preliminar rejeitada.

3. Da prejudicial de mérito. Da prescrição. 3.1. “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” 3.2. O STJ possui entendimento no sentido de que o prazo de prescrição, para os casos de inadimplemento contratual, é de dez anos. “(...) VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).” (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fisher, DJe 23/05/2019) 3.3. Em verdade, a expressão “reparação civil” mencionada no artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil está relacionada aos danos decorrentes de ato ilícito não contratual, não sendo o caso dos autos.

4. Do mérito. Da alegação de violação aos limites da sentença. 4.1. O fato de o juízo apoiar-se em prova produzida ou mesmo alguma fundamentação em outro processo não é suficiente para inquinar a sentença de nulidade, pois o juíz pode utilizá-las e atribuir o valor que entender necessário. 4.2. É o que dispõe o artigo 372 do CPC: “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” 4.3. Ademais, a sentença não se baseou unicamente nos fundamentos lançados na ação declaratória (Proc. n. 2014.01.1.006844-0), mas, também, nas provas produzidas nestes autos.

5. Da responsabilidade e do dever de indenizar. 5.1. O Processo Administrativo concluiu que “a dependência foi invadida às 00h30, o alarme não detectou a intrusão tampouco houve acionamento tempestivo do CAS, portanto, verifica-se irregularidade na prestação de serviços pela Contratada e não pelo Banco como aponta a empresa.” 5.2. Ora, observe que o dever da recorrente era exatamente de “prestação de serviços de locação de sistemas de alarmes, fornecimento e instalação de equipamentos, atualização tecnológica, incluindo sua manutenção, assistência técnica, monitorização, para diversas dependências do Banco do Brasil localizadas no Estado do Pará” 5.3. Assim, o recorrente responde pelas falhas no funcionamento dos equipamentos de monitoração, inclusive, tinham o dever de revisá-los ou substituí-los. 5.4. Precedente desta Corte: “(...) 5. A empresa de segurança, por força de expressa previsão contratual, responde pelos prejuízos causados em razão evento criminoso, praticado por terceiros, consistente na invasão de agência, e subtração de valores de terminal de autoatendimento do banco, diante da constatação de falhas no sistema de segurança. (07245594420198070001, 2a Turma Cível, PJe: 20/9/2020).

6. Da litigância de má-fé requerida em contrarrazões. 6.1. Não há, no caso dos, comprovada prática de qualquer das condutas de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do CPC a viabilizar a aplicação de multa requerida pelo apelado. 6.2. A interposição do recurso, consiste em mero exercício do direito de petição.

7. Apelo improvido.